Tribunal: TJBA
Processo: 8007379-14.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007379-14.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMILSON OLIVEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Contratação fraudulenta. Aposentado hipervulnerável. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8007379-14.2025.8.05.0146

,
em que figura como apelante

VALDEMILSON OLIVEIRA DUARTE

,

e como apelado

BANCO MASTER S/A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA